Tribunal: TJPA
Processo: 0890862-16.2025.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0890862-16.2025.8.14.0301

APELANTE: WANILSON MELO DE SOUSA

APELADO: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFA DE CADASTRO. DESPESA DE REGISTRO DO CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA. ENCARGOS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos termos do art. 332 do CPC, julgou liminarmente improcedentes pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária, cumulada com repetição de indébito e tutela antecipada, em que se alegou abusividade de juros remuneratórios, capitalização de juros, tarifa de cadastro, despesa de registro do contrato, seguro prestamista e encargos de inadimplemento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por cerceamento de defesa ou por inadequação do julgamento liminar de improcedência; e (ii) estabelecer se as cláusulas impugnadas do contrato revelam abusividade apta a justificar a revisão contratual e a repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia se resolve pelo exame do contrato juntado com a inicial e pela aplicação de jurisprudência consolidada, sem necessidade de prova pericial, não tendo a parte indicado fato específico que dependesse de instrução técnica.

4.

O art. 332 do CPC autoriza o julgamento liminar de improcedência quando a causa dispensa instrução e a pretensão contraria entendimento consolidado, hipótese configurada no caso.

5.

A revisão de encargos bancários exige demonstração concreta de abusividade, não bastando alegações genéricas, incumbindo à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado.

6.

Os juros remuneratórios pactuados não se mostram manifestamente abusivos, pois a taxa média de mercado é apenas referencial e não houve prova técnica idônea de discrepância relevante ou de onerosidade excessiva.

7.

A capitalização de juros é admissível em contrato celebrado após a Medida Provisória nº 2.170-36/2001, especialmente quando o instrumento evidencia sua pactuação e a taxa anual supera o duodécuplo da taxa mensal.

8.

A alegação de capitalização diária de juros e de anatocismo nos encargos moratórios não prospera sem memória de cálculo, extratos ou outro elemento técnico que demonstre cobrança efetiva em desconformidade com o contrato.

9.

A tarifa de cadastro é válida quando cobrada no início do relacionamento contratual, e a despesa de registro do contrato e o seguro prestamista não podem ser afastados sem prova de inexistência do serviço, imposição compulsória, venda casada ou outra irregularidade concreta.

10.

Inexistindo prova de vício de consentimento, fraude, discrepância entre o pactuado e o cobrado ou abuso manifesto, deve ser preservada a contratação livremente celebrada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento liminar de improcedência é cabível em ação revisional de contrato bancário quando a controvérsia puder ser resolvida pelo exame do instrumento contratual e pela aplicação de jurisprudência consolidada, sem necessidade de instrução probatória.

2. A revisão judicial de encargos contratuais exige demonstração concreta da abusividade, não se admitindo o acolhimento de alegações genéricas desacompanhadas de prova técnica mínima.

3. A capitalização de juros é válida em contrato bancário celebrado após a Medida Provisória nº 2.170-36/2001 quando houver pactuação expressa ou quando a taxa anual superar o duodécuplo da taxa mensal.

4. A tarifa de cadastro, a despesa de registro do contrato e o seguro prestamista são válidos quando previstos no instrumento e não houver prova de cobrança indevida, inexistência do serviço ou imposição compulsória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 332, 355, I, 373, I, 85, § 11, e 98, § 3º; CDC, arts. 6º, V, e 51; Medida Provisória nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmulas 539 e 541; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Tema Repetitivo nº 27; STJ, Tema Repetitivo nº 958; STJ, AgInt no REsp nº 2.035.980/MS, j. 13.11.2023; STJ, AREsp nº 2.834.985/RS, j. 31.03.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
WANILSON MELO DE SOUSA
contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação revisional de contrato de financiamento c/c repetição de indébito c/c pedido de tutela antecipada ajuizada em face de
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.
, por meio da qual foram julgados liminarmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao fundamento de incidência de entendimento jurisprudencial consolidado acerca da matéria discutida.

De início, a petição inicial noticia a celebração, em 30/09/2022, de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, destinado à aquisição de motocicleta Yamaha YS Fazer 150 SED, indicando valor do crédito, montante financiado, encargos contratuais e número de parcelas. Sustenta a existência de onerosidade excessiva e de cláusulas abusivas, impugnando a cobrança de tarifa de cadastro, tarifa de registro do contrato, seguro prestamista, capitalização de juros, juros remuneratórios acima da média de mercado e juros de mora capitalizados diariamente, com pedido de revisão contratual e repetição de indébito.

Na sequência, a sentença consignou que a controvérsia dispensava dilação probatória e julgou liminarmente improcedentes os pedidos, com fundamento no art. 332 do Código de Processo Civil. Assentou que as teses deduzidas na demanda já se encontrariam submetidas a orientação consolidada dos Tribunais Superiores, especialmente quanto à limitação dos juros remuneratórios e à admissibilidade da capitalização de juros em contratos bancários celebrados após a edição da Medida Provisória n.º 2.170-36/2001.

Por sua vez, nas razões recursais, o apelante suscita, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que seria necessária a produção de prova pericial para apuração da cobrança de encargos contratuais e moratórios, tarifas e seguro. No mérito, reitera a alegação de abusividade da capitalização diária de juros, dos juros remuneratórios acima da média de mercado, da tarifa de cadastro, da cobrança de seguro prestamista, do registro do contrato e dos juros de mora capitalizados diariamente, requerendo a reforma integral da sentença.

Registre-se, por fim, que não houve apresentação de contestação nem de contrarrazões, uma vez que a relação processual não foi triangularizada, em razão do julgamento liminar realizado na origem.

É o relatório.

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

2.

Mérito

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal consiste em verificar se deve ser mantida a sentença que julgou liminarmente improcedentes os pedidos revisionais, diante das alegações do apelante no sentido de que o contrato firmado com a instituição financeira conteria cláusulas abusivas, especialmente no tocante à capitalização de juros, aos juros remuneratórios, à tarifa de cadastro, à despesa de registro do contrato, ao seguro prestamista e aos encargos incidentes no inadimplemento.

A preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa não merece acolhimento.

Nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá julgar antecipadamente o mérito quando a questão controvertida for unicamente de direito ou, sendo de fato e de direito, não houver necessidade de produção de outras provas.

No caso concreto, a controvérsia gravita em torno da análise de cláusulas contratuais e da verificação de eventual abusividade de encargos financeiros, matéria que, na hipótese, se resolve mediante exame do instrumento contratual juntado pelo próprio autor e aplicação da jurisprudência consolidada sobre contratos bancários. O apelante não demonstrou, de forma específica, qual fato controvertido dependeria necessariamente de prova pericial, tampouco indicou de que modo a perícia seria apta, por si só, a alterar o desfecho da causa. A mera alegação genérica de necessidade de prova técnica não é suficiente para caracterizar cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA REMUNERATÓRIA. TARIFAS BANCÁRIAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. MORA DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A impugnação recursal apresenta argumentos específicos contra os fundamentos da sentença, cumprindo o princípio da dialeticidade, o que afasta a preliminar de inadmissibilidade.
4. A negativa de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve apenas análise jurídica de cláusulas contratuais e os elementos dos autos são suficientes para o julgamento.
[...] 7. A taxa de juros contratada (2,61% a.m.) não excede em 50% a taxa média de mercado (1,95% a.m.), conforme critério jurisprudencial do STJ, não se configurando abusividade. [...] 12. A ausência de reconhecimento de abusividades nos encargos do período de normalidade mantém caracterizada a mora do devedor. IV. DISPOSITIVO 13. Recurso desprovido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08009689320248140097 31566633, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 04/11/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Assim, rejeito a preliminar.

Em semelhante direção, também não prospera a insurgência quanto à impossibilidade de julgamento liminar da demanda. A sentença recorrida foi proferida com fundamento no art. 332 do Código de Processo Civil, dispositivo que autoriza o julgamento liminar de improcedência quando a pretensão deduzida em juízo contrariar entendimento consolidado em súmulas ou precedentes vinculantes dos tribunais superiores, desde que a causa dispense fase instrutória.

Dispõe o referido dispositivo:

Art. 332:
Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar:

I – enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça;

II – acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III – entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV – enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local.

A análise dos autos revela que o autor ajuizou ação revisional do contrato de financiamento firmado em 30/09/2022, referente à aquisição de motocicleta Yamaha YS Fazer 150 SED, ano/modelo 2022/2023, sustentando abusividade em relação aos juros remuneratórios, à capitalização de juros, à tarifa de cadastro, à despesa de registro do contrato, ao seguro prestamista e aos encargos moratórios. Todavia, a própria petição inicial veio instruída com cópia da cédula de crédito bancário e das condições gerais do ajuste, o que permite o exame imediato das cláusulas impugnadas, dispensando dilação probatória.

No mérito, o apelo não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre destacar que é pacífica a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme enunciado da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Assim, as cláusulas contratuais submetem-se ao controle de legalidade e eventual abusividade, nos termos dos arts. 6º, V, e 51 do CDC.

Todavia, a intervenção judicial nos contratos bancários não prescinde da demonstração concreta de abusividade. O controle jurisdicional não pode se fundar em presunções genéricas, devendo observar o ônus probatório estabelecido no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito.

No que concerne à taxa de juros remuneratórios, não se verifica, nos autos, prova de que tenha sido aplicada taxa diversa da pactuada ou de que o percentual convencionado seja, por si, manifestamente abusivo. O contrato indica, com clareza, taxa de juros remuneratórios de 2,49% ao mês e 34,33% ao ano, além de CET de 2,75% ao mês e 38,53% ao ano, tudo expressamente lançado nas condições específicas da operação. Também constam do pacto o valor liberado de R$ 15.040,00, o valor total financiado de R$ 17.897,25, o número de 48 parcelas e o valor de R$ 643,16 por prestação.

Sobre isso, a taxa média divulgada pelo Banco Central constitui referencial comparativo, não limite obrigatório. A eventualidade de simples divergência numérica não autoriza, automaticamente, a intervenção judicial no pacto celebrado.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.061.530/RS (Tema Repetitivo nº 27), a revisão da taxa de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, quando demonstrada, de forma cabal, a abusividade que coloque o consumidor em desvantagem exagerada – colocando como critério a fixação da taxa em uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado –, circunstância que não se verifica na hipótese dos autos. O apelante limitou-se a afirmar que a média de mercado seria de 2,02% ao mês em setembro de 2022, sem apresentar demonstração técnica idônea de discrepância relevante ou de repercussão concreta apta a infirmar a validade da cláusula pactuada. Vejamos (grifei):

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO MANDAMENTAL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO AFASTADA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. ÔNUS DA PROVA, INVERSÃO. PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO. NECESSIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. INDOLE ABUSIVA NÃO DEMONSTRADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". 2. Conforme entendimento desta Corte Superior, a inversão do ônus da prova não exime a parte autora da prova mínima sobre os fatos constitutivos do seu direito.
3. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato na hipótese em que a Corte de origem tenha considerado cabalmente demonstrada sua índole abusiva com base nas peculiaridades do caso concreto. Precedentes.
[...]

(AREsp n. 2.834.985/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 10/4/2025.)

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR
A revisão da taxa de juros remuneratórios, segundo a jurisprudência do STJ, só é admitida em casos excepcionais, quando cabalmente demonstrada a abusividade que coloque o consumidor em desvantagem excessiva (STJ, Temas Repetitivos nº 27 e 234). No presente caso, a taxa de juros pactuada (2,00% a.m. e 26,89% a.a.) é até mesmo inferior à média de mercado, para a mesma modalidade de contrato e período, conforme publicado pelo Bacen (2,01% a.m. e 27,47% a.a.), não havendo, portanto, abusividade.
O uso de Tabela Price é permitido, não configurando capitalização indevida dos juros. Anatocismo ilícito decorrente da utilização da Tabela Price como método de amortização do saldo devedor não verificado. A Tabela Price não implica capitalização de juros, consistindo basicamente em fórmula usada para amortizar o capital mediante o pagamento de parcelas fixas que se desdobram, sendo parte de juros e parte de capital. Precedentes desta C. Câmara. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: "
1. A revisão das taxas de juros remuneratórios só é possível em situações excepcionais, com demonstração cabal de abusividade que coloque o consumidor em desvantagem excessiva;
2. A Tabela Price não implica capitalização de juros, sendo apenas um sistema de amortização em prestações fixas".

(TJ-SP - Apelação Cível: 10026891420248260372 Monte Mor, Relator: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, Data de Julgamento: 02/12/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2024)

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE. ÔNUS DA PROVA NÃO DEMONSTRADO. PROVIMENTO APELO. [...]
5. Ausência de prova da taxa de juros efetiva ou de qualquer estudo técnico que demonstrasse discrepância em relação à média de mercado. 6. Alegações genéricas não autorizam a revisão judicial dos encargos, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.
7. A não apresentação do contrato pela instituição financeira não supre a omissão probatória do autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Sentença reformada. Pedido revisional julgado improcedente. Tese de julgamento:
"1. A revisão judicial de contrato bancário exige prova mínima da abusividade dos encargos pactuados.
2. Alegações genéricas, desacompanhadas de demonstração técnica ou da taxa de juros efetiva, não autorizam a revisão contratual, ainda que ausente a juntada do contrato pela instituição financeira."

(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00003652720238173000, Relator: LUCIANO DE CASTRO CAMPOS, Data de Julgamento: 09/09/2025, Gabinete do Des. Luciano de Castro Campos (1ª TCRC))

No que se refere à capitalização dos juros, também não assiste razão ao apelante. O contrato foi celebrado em data posterior à edição da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, e o instrumento contratual, analisado em conjunto, evidencia a adoção de cálculo capitalizado em conformidade com a jurisprudência consolidada. As condições gerais registram que o emitente declara ter sido suficientemente informado quanto ao critério de cálculo e cobrança dos juros, anuindo, inclusive, com a forma capitalizada de cálculo. Ademais, a taxa anual contratada supera o duodécuplo da taxa mensal, circunstância que, nos termos das Súmulas 539 e 541 do STJ, é suficiente para autorizar a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Quanto à alegação de capitalização diária, igualmente não assiste razão ao apelante. Isso porque a insurgência foi deduzida em termos genéricos, sem a apresentação de memória de cálculo, extratos, evolução do débito ou qualquer elemento técnico minimamente idôneo apto a demonstrar que a instituição financeira tenha, de fato, promovido cobrança ilícita de juros remuneratórios com periodicidade diária. Em ação revisional, não basta a mera impugnação abstrata da cláusula contratual, sendo indispensável a demonstração concreta de como a suposta abusividade se projetou sobre a cobrança efetivamente realizada. Ademais, a leitura do instrumento contratual não autoriza, com a segurança afirmada pelo recorrente, a conclusão de que houve capitalização diária irregular no período de normalidade, extraindo-se das condições gerais, com maior nitidez, a previsão de cálculo proporcional por dia de atraso incidente sobre parcelas vencidas no período de inadimplemento.

Nesse contexto, ausente prova mínima da cobrança indevida alegada, não há fundamento para a revisão pretendida, incumbindo à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

No que tange à tarifa de cadastro, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no Tema 958 de Recursos Repetitivos no sentido de que é válida sua cobrança, desde que realizada no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira. Nos autos, a cédula de crédito bancário prevê expressamente a rubrica “Cadastro” no valor de R$ 530,00, lançada nas condições específicas da operação. As condições gerais, por sua vez, consignam que o emitente foi informado da possibilidade de contratação do banco para realização da pesquisa cadastral necessária à análise do crédito, mediante pagamento da respectiva tarifa. Não há qualquer prova de que a cobrança tenha sido reiterada, desvinculada do início da relação ou praticada em desconformidade com a orientação jurisprudencial aplicável.

No tocante à despesa de registro do contrato, a mesma conclusão se impõe. O contrato prevê, de forma destacada, a cobrança de R$ 281,66 a esse título, e as condições gerais estabelecem que podem ser incluídas no valor financiado as despesas relativas ao registro da cédula para fins de constituição da propriedade fiduciária junto aos órgãos de trânsito e outros, nos termos da legislação vigente. Também consta do instrumento que a formalização da alienação fiduciária é de responsabilidade do emitente e se realiza às suas expensas. Não há, no caso, prova de inexistência do serviço, de duplicidade de exigência ou de onerosidade excessiva do valor cobrado. A alegação genérica de abusividade, desacompanhada de demonstração concreta, não basta para afastar a presunção de legitimidade do encargo expressamente discriminado no contrato.

No que diz respeito ao seguro prestamista, também não se verifica elemento apto a infirmar a contratação. As condições específicas da cédula registram a rubrica “Seguro(s)” no valor de R$ 1.077,59, com identificação do produto e da seguradora. Já as condições gerais dispõem, de forma expressa, que é facultada ao emitente a contratação de seguro de proteção financeira, mediante assinatura em termo próprio, bem como que eventual seguro do bem poderá ser contratado, a seu exclusivo critério, inclusive com seguradora de livre escolha. Não há, portanto, demonstração de imposição obrigatória, venda casada ou restrição ilegítima à liberdade de escolha do consumidor. A mera existência da cobrança, isoladamente considerada, é insuficiente para caracterizar ilegalidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legalidade da contratação do seguro quando facultativa, sendo vedada apenas a imposição compulsória ao consumidor. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. REVISÃO DE CLÁUSULAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. REFERENCIAL VÁLIDO NÃO ABSOLUTO. TEMA N. 27/STJ. CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE. REVISÃO. SÚMULAS N. 5/STJ E 7/STJ. SEGURO. VENDA CASADA. SÚMULAS N. 5/STJ E 7/STJ. 1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial n. 1.061 .530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou as seguintes premissas relativas aos juros remuneratórios: I) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulados na Lei de Usura; II) aos contratos de mútuo bancário não se aplicam às disposições do art. 591, c/c o art. 406, ambos do CC/2002; e III) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. 2. No referido julgado, firmou-se ainda a tese de que: "É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do caso concreto" (Tema n. 27/STJ). 3. Na oportunidade, quando da análise da caracterização do abuso dos juros remuneratórios, deixou-se clara a inviabilidade de se criar um critério objetivo para a caracterização da abusividade, servindo a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central como norte não absoluto para avaliação desse abuso. 4. O Tribunal de origem se alinha ao entendimento do STJ firmado no Tema n. 27/STJ, em que a relatora expressamente consignou que: "A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos", o que evidencia que escapa do campo de competência do STJ a avaliação de sua abusividade, ante o óbice das Súmulas n. 5/STJ e 7/STJ.
5. Nos mesmos óbices incorre a alegação de ilegalidade do seguro contratado, visto que o Tribunal de origem também não apurou a existência de venda casada para declarar sua irregularidade.
Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 2035980 MS 2022/0342189-3, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

Também não prospera a insurgência relativa aos juros de mora capitalizados diariamente. As condições gerais da cédula estabelecem, para o inadimplemento, incidência de juros remuneratórios calculados por dia de atraso sobre a parcela vencida, juros moratórios à taxa de 1% ao mês e multa moratória de 2% sobre o valor devido. O apelante, contudo, não demonstrou, mediante memória de cálculo ou qualquer elemento técnico idôneo, a efetiva cobrança de anatocismo moratório ou de cumulação ilícita em desconformidade com o contrato. A alegação permaneceu genérica e abstrata, não autorizando a revisão pretendida.

Além disso, o contrato apresenta de forma clara o Custo Efetivo Total, as rubricas que compõem o valor financiado, a taxa de juros, os encargos acessórios, o número e o valor das prestações, o bem objeto da alienação fiduciária e as condições gerais da contratação. O instrumento revela, ainda, regular formalização da operação e anuência do contratante. Inexistem, nos autos, elementos que apontem vício de consentimento, fraude, discrepância entre o pactuado e o cobrado ou qualquer circunstância concreta apta a autorizar intervenção judicial corretiva.

Ademais, incumbe ao próprio consumidor, no exercício de sua autonomia privada, avaliar as condições ofertadas pelas instituições financeiras e optar por aquela que melhor atenda aos seus interesses, não cabendo ao Poder Judiciário intervir em situações nas quais não se evidencie ilegalidade ou abuso manifesto, sob pena de indevida ingerência na livre dinâmica do mercado.

Registre-se, ainda, que o contrato foi firmado de forma livre, não havendo nos autos elementos que indiquem vício de consentimento, alteração superveniente das circunstâncias ou quebra da base objetiva do negócio jurídico apta a autorizar sua revisão. A simples insatisfação com o encargo assumido não constitui fundamento jurídico bastante para a intervenção judicial.

Diante desse contexto, não se identifica ilegalidade ou abusividade apta a ensejar a reforma da sentença. A decisão de primeiro grau apreciou adequadamente as questões suscitadas, observando a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Por conseguinte, impõe-se a manutenção integral da sentença que julgou improcedente a demanda.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, mantendo integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

Não há que se falar em majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, porquanto a verba honorária não foi fixada na origem, uma vez que a sentença foi proferida em julgamento liminar de improcedência, sem prévia citação da parte ré e sem a consequente triangularização da relação processual.

Mantenho a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais, ficando, contudo
,
suspensa sua exigibilidade
,
nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade da justiça deferida em seu favor, pelo prazo legal ou até que sobrevenha alteração na situação econômica que autorize sua cobrança.

É como voto
.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2026